Tribunal: STF
Processo: HC 77210
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-03-09
Data de publicação: 1999-03-09

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE
ROUBO. CONCURSO FORMAL: CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA PENA. NÚMERO DE
CRIMES. CP, art. 70.
I. - Não se justifica o aumento da pena em um terço, em
razão do concurso formal, se foram praticados apenas 2 (dois) crimes
de roubo. Redução do acréscimo para o mínimo de um sexto.
II. - HC deferido.